Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737899-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO MORAES SILVA APELADO: EUDA RODRIGUES PEREIRA AMARAL DECISÃO Tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação, revogo o despacho de ID 51265574. A parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica (ID 51056187), em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum de veracidade, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise da declaração anual do imposto de renda do apelante, enviada à Secretaria da Receita Federal (ID 51056189). Ademais, em que pesem as despesas declaradas, observa-se do contracheque do apelante (ID 51056188) que ele aufere renda muito superior à média nacional (IDs 51056190, 156615332). Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora